Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Pretende a reforma da sentença para que, rescindido o contrato de locação, sejam os recorridos condenados ao pagamento de R$ 700,00 a título de restituição, bem como reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62218742). Dispensado do preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 49440818). Contrarrazões apresentadas (ID 62218746).
3. Na inicial, narrou a autora que firmou contrato verbal para aluguel de apartamento residencial pelo valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). Que ingressou no imóvel no dia 1o/2/2022 e foi obrigada a desocupá-lo de forma antecipada, na data de 6/6/2022, sem aviso prévio. Afirmou que efetuou o pagamento do aluguel um dia antes da desocupação, dia 5/6/2022, e que o motivo para a sua saída imediata foi em razão de desentendimento com vizinho, o que fez com que o filho do proprietário, de forma grosseira, exigisse a sua imediata saída. Pediu a devolução do último aluguel pago e indenização por danos morais. Os pedidos foram julgados improcedentes em primeira instância. Em seu recurso, repisa os argumentos postos na petição inicial, afirmando que o aluguel deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que não lhe foi permitido permanecer no apartamento no mês concernente ao pagamento e também que estão presentes os requisitos legais para reparação do dano extrapatrimonial.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se o locador deve restituir à locatária o pagamento do último aluguel, bem como se a locatária deve ser indenizada por danos morais.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não há nenhuma prova de que tenha sido obrigada a desculpar o imóvel de forma repentina. As informantes e a testemunha apresentadas não souberam precisar as datas dos fatos e nenhuma delas apresentou qualquer relato de agressão por parte dos requeridos (ID 62218728, 62218730 e 62218732). Por outro lado, o áudio de ID 47926936 demonstra que o primeiro requerido solicitou cordialmente a rescisão do contrato e concedeu prazo até o final do vencimento do aluguel para que a autora pudesse desocupar o apartamento. Ainda, a filha da autora concordou com a rescisão, de forma amistosa, conforme se verifica no áudio de ID 47926937. Ademais, os documentos juntados pela própria autora comprovam que o aluguel foi quitado no dia 9/6/2022 (ID 47926892) e que a parte somente deixou o imóvel em 6/7/2022 (ID 47926895), usufruindo do apartamento durante o mês. Portanto, inviável a restituição do aluguel pago nesse período.
7. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.